Tribunal: TJSP
Processo: 1001996-33.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a ré demonstrou a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, de rigor a improcedência do pedido. Inteligência do art. 373, II, do CPC. 2. Não cabe se falar em inversão do ônus probatório se não presentes, como no caso dos autos, a verossimilhança da alegação ou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a ré demonstrou a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, de rigor a improcedência do pedido. Inteligência do art. 373, II, do CPC. 2. Não cabe se falar em inversão do ônus probatório se não presentes, como no caso dos autos, a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. 3. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001996-33.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante LAIZA
ROCHA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ASSOCIAÇÃO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA - FAFIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-33.2019.8.26.0072 -Voto no
2
Comarca: Bebedouro -2 a Vara Cível
Apte. : Laiza Rocha de Souza
Apda. : Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - Fafibe
Juiz de 1o grau: Luiz Fernando Silva Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 03/02/2020
VOTO No 46.004
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ENSINO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO. 1. Se a ré demonstrou a existência de fato
modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, de rigor
a improcedência do pedido. Inteligência do art. 373, II, do CPC. 2.
Não cabe se falar em inversão do ônus probatório se não presentes,
como no caso dos autos, a verossimilhança da alegação ou
hipossuficiência da parte. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. 3.
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra a parte autora. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 199/203 que julgou improcedente o pedido, sem condenação da
autora na sucumbência em razão da gratuidade.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
sofreu danos morais pela conduta adotada pela apelada. Afirma que foi barrada
por diversas vezes na catraca da faculdade, passando vergonha na frente dos
outros alunos, que a bolsa de estudo só foi restabelecida por petição feita por
outro colega advogado, e que sofreu cobrança das mensalidades desde o início
do curso e após o seu término. Afirma ainda que não foi permitido se ausentar da
reunião de estágio para participar do velório de seu afilhado. Pede pela aplicação
do CDC e inversão do ônus da prova. Aduz que não existe débito, pois a
mensalidade cobrada não era devida, uma vez que conquistou a bolsa integral
em um concurso. Salienta a existência do dano moral.
Apresentadas as contrarrazões, com pedido de
litigância de má-fé, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-33.2019.8.26.0072 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença.
A autora aduz que está sendo cobrada por valores
indevidos, tendo em vista a obtenção de uma bolsa de estudos em um concurso.
No entanto, a ré demonstrou que a bolsa foi
devidamente concedida, sendo cobrada apenas as mensalidades referentes às
matérias em dependência feitas pela autora por esta ter sido reprovada. Assim,
não se mostra ilícita a conduta da ré em cobrar pelas matérias em dependência e
que não estavam incluídas na bolsa de estudos.
Nesse sentido, veja-se a percuciente observação feita
pelo magistrado sentenciante:
“O fato de a autora ser cobrada e estar inadimplente com os
pagamentos das matérias que estava cursando em regime de
dependência é comum em todas as universidades, vez que a
faculdade concede bolsas de estudos, mas não é obrigada a
patrocinar curso de dependência, porque a reprovação induz a
concluir que o aluno não foi aplicado o bastante para conseguir ser
aprovado, e deve pagar para cursar a dependência.' (fls.202).
Observe-se ainda que às fls. 141 a ré traz o
discriminativo do extrato financeiro da autora, com a descrição das matérias em
dependência, bem como outros valores devidos. E a autora não contesta referido
documento, afirmando apenas que efetuou o pagamento de todas as parcelas
devidas em função das dependências cursadas. No entanto, a apelante não
logrou demonstrar o pagamento integral de todas as dependências cursadas.
Observe-se ainda que com relação ao documento de
fls. 46, já restou esclarecido que houve a sua correção após o lançamento da
bolsa de estudo, antes mesmo da propositura da presente demanda, conforme
prova testemunhal colhida aos autos.
Também restou esclarecido que a cobrança efetivada
no meio de curso foi em razão da autora ter perdido a bolsa de estudos por ter
ficado em mais de duas dependências. E referidas cobranças deixaram de ser
efetuadas após a análise do caso pela ré e restabelecimento da bolsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-33.2019.8.26.0072 -Voto no
4
Saliente-se que em nenhum momento houve a
inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
Nesse esteio, "a cobrança indevida feita por
intermédio de cartas, sem que houvesse a negativação do nome da autora
nos cadastros restritivos, não tem o condão de gerar humilhação, vexame
ou abalo exacerbado e que extrapole a normalidade do cotidiano, pelo que
não há falar-se em dano moral" (RF 378/311).
Doutra parte, em que pese o acesso da autora ter sido
negado nas catracas do estabelecimento de ensino, não nos parece, pelo contido
nos autos, a existência de abalo moral passível de indenização.
Também não há nada que demonstre uma sanção por
parte da ré pelo não comparecimento da autora em uma reunião de estágio em
virtude do falecimento de seu sobrinho.
Veja-se novamente a observação feita em sentença:
“Por fim, a última causa de pedir consiste na impossibilidade de ir ao
enterro de um, sobrinho, em razão de uma reunião marcada pela
faculdade.
Quanto a esta última causa de pedir, a autora não era obrigada a ir
à faculdade, e se não fosse, seria justificável e não há nos autos
nenhuma informação de que a autora seria reprovado do curso, ou
ficaria sem nota para o semestre, ou seja, não está configurado ato
ilícito da faculdade, porque a instituição de ensino não era obrigada
a cancelar a reunião, e seu comportamento não configurou ilícito
civil, inexiste elemento a caracterizar ilícito civil.” (fls. 202).
Nesse esteio, não há que se falar em dano moral, uma
vez que não demonstrada que a cobrança era indevida, e nem que tenha
passado por uma situação vexatória a ponto ser indenizada.
Ademais, cabia somente a autora comprovar que pela
falta justificável (morte de seu sobrinho) lhe foi imposta alguma punição pela
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-33.2019.8.26.0072 -Voto no
5
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o caso dos autos, pois se a autora não faz
prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede, conforme
dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo.
E neste aspecto, não se justifica a pretensão de
inversão do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a inversão do ônus da prova,
se alegação for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Nesse esteio, não se vislumbra quaisquer elementos
ou provas que confiram veracidade as alegações tecidas na exordial.
Outro não é o entendimento do seguinte aresto:
“PROVA - Inversão do ônus - Reconhecimento da condição de
hipossuficiência técnica da autora - Circunstância que se
caracteriza pela diminuição da capacidade comprobatória,
ocasionada pela completa ausência ou pela marcada dificuldade de obtenção de dados, elementos, enfim
informações que possam balizar a avaliação a respeito da
natureza, da materialização, do tempo, da quantidade da
qualidade, da utilidade, da extensão, da abrangência, das
consequências da relação de consumo que se estabeleceu
entre o consumidor e o fornecedor ou prestador do serviço -
Inteligência da regra do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do
Consumidor - Recurso não provido.” (AI no. 147.813-4 - São
Paulo - 10a Câmara de Direito Privado - Relator: Souza José -
14.03.00 - V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-33.2019.8.26.0072 -Voto no
6
Ademais, a inversão do ônus da prova não se dá
automaticamente e nem se destina a toda e qualquer prova, estando no contexto
da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando essencial ou
necessária para o deslinde da causa, e assim já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (3a Turma, relator Min. Waldemar Zveiter, REsp. 171.988/RS,
j. 24.5.99), veja-se:
"A chamada inversão do ônus da prova, no código de Defesa
do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos
direitos do consumidor, ficando subordinado ao 'critério do juiz,
quando for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência'
(art. 6o, VIII). Isto quer dizer que não é automática a inversão do
ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que
serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa
dos direitos do consumidor;"
Assim, por ausente a verossimilhança da alegação
trazida na inicial, não era caso de inversão do ônus da prova, pois cabia somente
à autora comprovar que foi penalizada de alguma forma pela apelada pela
ausência na reunião de estágio em virtude da morte de seu sobrinho.
Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do
CPC por não haver condenação ao pagamento da verba honorária em sentença.
E não é o caso, ao menos por ora, de aplicação da
penalidade por litigância de má-fé, como requerido nas contrarrazões, por
entendermos ainda não configurado plenamente o improbus litigator.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica